Tribunal: TJMT
Processo: 0009381-81.2016.8.11.0004
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009381-81.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[NELITON ALBERTO DA SILVA - CPF: 604.215.921-68 (APELADO), DANIEL DE OLIVEIRA LITRAN - CPF: 036.063.071-52 (ADVOGADO), FRANCISCO CARLOS COSTA DA LUZ - CPF: 334.426.653-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOSE NELSON MACHADO - CPF: 067.577.901-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIKA ALVES MACHADO SANTOS - CPF: 003.153.841-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ILEGITIMIDADE DE SÓCIO – NÃO RECONHECIDA – SÓCIO QUE FIGURA NO QUADRO SOCIETÁRIO QUANDO DOS FATOS GERADORES DO TRIBUTO CONSTANTE DA CDA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. “A CDA é dotada de presunção de legitimidade e, até prova em contrário, aqueles cujos nomes constem no título são considerados devedores responsáveis pelo tributo.

2. Demonstrado que à época do fato gerador o sócio fazia parte do quadro societários não há se falar em ilegitimidade para figurar no polo passivo do executivo fiscal.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos dos Embargos à Execução no
0009381-81.2016.811.0004,
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para excluir o sócio Francisco Carlos Costa da Luz do polo passivo da execução fiscal.

Em suas razões recursais, o ente estadual defende, em síntese, que à época do fato gerador (2010) o sócio Francisco Carlos ainda fazia parte do quadro societário da empresa executada, constando como administrador da empresa, até a sua saída em 24/04/2012, conforme informações extraídas da JUCEMAT.

Afirma que o executado participou na sociedade em data contemporânea a dos fatos geradores, sendo patente a sua obrigação em relação a divida em questão.

Nesse desiderato, requer seja a presente Apelação conhecida e provida, a fim de que seja reformada a sentença, mantendo o sócio Francisco Carlos no polo passivo da demanda.

Sem contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para excluir o sócio Francisco Carlos Costa da Luz do polo passivo da execução fiscal.

A

princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que a parte Apelada
NEILTON ALBERTO DA SILVA e FRANCISCO CARLOS COSTA DA LUZ
opôs, em
25/08/2016
, Embargos à Execução Fiscal em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando o parcelamento da divida, bem como a exclusão do sócio Francisco Carlos do polo passivo do executivo fiscal.

In casu
, o juízo de origem, na data de 08/07/2019, sentenciou o feito nos seguintes termos:

“(...) Com relação ao pedido de parcelamento da dívida, deve-se esclarecer que é possível o parcelamento, porém, não cumpre ao juízo a realização deste pedido, visto que o mesmo deve ser feito de forma administrativa perante a Procuradoria Geral do Estado. Posto isso, deixo de analisar o pedido de parcelamento do débito.

Por fim, relativo ao pedido de exclusão do suposto ex-sócio Francisco Carlos Costa da Luz, entende-se que o pleito deve prosperar, visto que, conforme documentação anexa a fls. 13/16, o referido embargante foi excluído do quadro societário da empresa antes do lançamento da CDA fruto da execução fiscal, a qual os presentes embargos fazem referência.

Dessa forma, julgo parcialmente procedente os embargos, com resolução do mérito, artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, com o fim de apenas proceder a exclusão de Francisco Carlos Costa da Luz do polo passivo da execução fiscal de código 236927.

A título de honorários sucumbenciais, condeno em 10% do valor da execução, a serem pagos de forma dividida entre as partes, assim como as custas processuais.”

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação comporta provimento.

Com efeito, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à legitimidade passiva do sócio Francisco Carlos Costa da Luz para responder a execução fiscal no 0014087-10.2016.811.0004.

Na espécie, verifica-se que o nome do sócio Francisco Carlos constava da CDA desde o ajuizamento da ação.

Ora, é certo que a CDA goza de presunção de legitimidade e, até prova em contrário, aqueles cujos nomes constem no título são considerados devedores responsáveis pelo tributo.

Desse modo, importante consignar que o ônus probatório de comprovar que não incorreu em nenhuma das hipóteses previstas no art. 135 é do sócio executado.

In casu
, em que pese o sócio Francisco Carlos defender que não mais pertencia ao quadro societário da empresa quando os créditos foram lançados em maio 2012, em verdade se verifica que a CDA no 20165205 aponta que os fatos geradores se referem à “
omissão de informações econômico-fiscais – GIEF
”, cujos fatos geradores remontam ao ano de 2010.

Logo, considerando que a Terceira Alteração Contratual (id. 90096984) indica que Francisco Carlos da Costa se retirou do quadro societário da empresa Executada em 03/03/2012, patente a sua legitimidade para figurar no polo passivo do executivo fiscal, visto que à época dos fatos geradores figurava no quadro societário da empresa exercendo cargo de direção.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA E LANÇAMENTO FISCAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO – LIMINAR INDEFERIDA – CDA QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS PARA A DESCONSTITUIÇÃO DA CDA – AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Constando o nome do sócio gerente como co-responsável tributário na CDA, cabe a ele o ônus de provar a ausência dos requisitos do art. 135 do CTN, independentemente se a ação executiva foi proposta contra a pessoa jurídica e contra o sócio ou somente contra a empresa, tendo em vista que a CDA goza de presunção relativa de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do CTN c/c o art. 3o da Lei n.o 6.830/80.

(...)

(N.U 1006335-69.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 04/08/2022) [destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS INDICADOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. 1. "
A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN
, ou seja, não houve a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos" (REsp no 1.104.900/ES, Primeira Seção, Rel. Min. Denise Arruda, DJe 01o.04.09 - Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC). 2. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no Ag: 1075975 RJ 2008/0169424-2, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 07/05/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2009)”

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – NÃO CONFIGURADA – INDICAÇÃO DOS NOMES DOS SÓCIOS NA CDA COMO COOBRIGADOS – REGULARIDADE DA CDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, ‘a CDA é dotada de presunção de legitimidade e, até prova em contrário, aqueles cujos nomes constem no título são considerados devedores responsáveis pelo tributo.
3. “Preenchidos os requisitos legais da CDA, previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80, não há que se falar em nulidade.” (...) (TJ-MT - AI: 10079223420198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 17/08/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/08/2020).

(...)

(N.U 0006160-88.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022) [destaquei]

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reconhecer a legitimidade do sócio Francisco Carlos Costa da Luz para figurar no polo passivo do executivo fiscal, julgando totalmente improcedentes os pedidos contidos na exordial.

Por derradeiro, condeno, exclusivamente, a parte embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022